Tribunal: TCU
Processo: 004.532/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão da interessada, a seguir indicada, destacando-se as ressalvas e as determinações abaixo indicadas. 1. PROCESSO TC- Processo 004.532/2025-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria da Conceição Santos Graça (XXX.785.604-XX). 1.2. Unidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. A rubrica judicial foi excluída do contracheque da interessada, nos termos do art. 260, § 4o, do RI/TCU c/c art. 7o, § 1o, da Resolução/TCU 353/2023, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, por ela, de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. Para o ato de aposentadoria da interessada, faça cessar, após o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme o art. 19, caput , II, da IN-TCU 78/2018 e a decisão judicial exarada pelo Juízo Federal da 3a Vara do Estado de Alagoas no MS 0806065-23.2021.4.05.8000, em 20/7/2021. 1.8. Determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 1.8.1. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada cujo ato foi impugnado está ciente de seu inteiro teor; 1.8.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos, pela interessada, de boa-fé até a data de ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.8.3. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido.